Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711614-18.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as agravadas, no prazo de cinco dias, acerca do alegado descumprimento da decisão liminar (id. 70794088), observando que o silêncio importará na aplicação de multa diária. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator